Tribunal: TJPA
Processo: 0803526-14.2019.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0803526-14.2019.8.14.0000
REQUERENTE: WILLIAM FAVACHO FLORENCIO

REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A

QUO
. SENTENÇA REVOGANDO OS EFEITOS DA LIMINAR QUE JÁ TINHA EFEITO SUSPENSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 13 de julho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo interno interposto por
WILLIAN FAVACHO FLORÊNCIO
contra
decisão monocrática (ID 1738682)
que negou provimento ao pedido de concessão de efeito suspensivo da apelação cível que manteve inalterada decisão que desligou o requerente do curso de habilitação de oficiais referente ao concurso 01/2016.

Em breve síntese a demanda objetiva obter ordem judicial para matricular o autor no curso de habilitação de oficiais que foram previamente aprovados no certame até a 100º posição. Em que pese o autor ter logrado o 163º lugar na classificação geral, seus colegas de trabalho que obtiveram posição inferior, a exemplo de Edson Santos de Sousa, que obteve a 199ª foram chamados para o curso de formação por meio de decisões liminares de justiça.

Em sentença de mérito, proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, o juiz
a quo
indeferiu o pedido do autor para ingressar no curso de formação e revogou a decisão liminar que lhe permitia a matrícula no ferido curso.

Inconformado, apela da decisão e, por meio de requerimento, solicita o efeito suspensivo da apelação para continuar a frequentar o curso de habilitação de oficiais.

Alega, em sede de razões, que a probabilidade de provimento da demanda é alta, tendo em vista que tem candidatos em posição inferior a sua frequentando o curso, e também aduz ser de difícil reparação o não provimento de efeito suspensivo da decisão
a quo
, pois já estava frequentando o curso de formação, quando da revogação da liminar.

Ao final, requer o provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifico que os agravantes não impugnam os fundamentos proferidos por este juízo
ad quem
na decisão monocrática agravada, proferida nos seguintes termos:

A regra geral vigente no CPC/2015 acerca da admissibilidade do recurso de apelação é o seu recebimento no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, salvo incidência de uma das previsões dos incisos do §1º do art. 1.012, nas quais a sentença produzirá seus efeitos imediatamente.

Na hipótese de a apelação não possuir efeito suspensivo, na forma do art. 1.012 do CPC e arts. 282 e 283 do RITJPA, o apelante poderá requerê-lo, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se evidenciar, a partir de fundamentos relevantes, risco de dano grave ou de difícil reparação oriundo da eficácia da sentença.

Dentre tais hipóteses de atribuição somente do efeito devolutivo está a decisão que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1º, V), situação que ocorreu na ação originária do pedido ora analisado, visto que o juízo cassou a liminar anteriormente deferida para julgar improcedente o pedido do apelante.

No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao apelo.

O apelante não obteve êxito na demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O único argumento utilizado, de que policiais classificados em posições inferiores à do apelante já concluíram o aludido curso, foi desconstituído em razão do ato do Chefe do Executivo Estadual que tornou sem efeito suas matrículas (ID Num. 10193942 e Num. 10193943).

Ausente, assim, a relevância dos fundamentos apta a gerar o risco das lesões alegadas pelo apelante.

Ante o exposto, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme restou evidenciado, o recorrente não preenche os requisitos para ingresso no curso de habilitação de oficiais referente ao concurso 01/2016, tendo em vista que alcançou posição muito além do número de vagas, pois o edital oferecia 100 (cem) vagas e o candidato logrou a posição 163º.

Quanto aos candidatos que foram aprovados para além do número de vagas e que estão matriculados no curso de habilitação, não foram convocados por ato volitivo do Comando da Polícia Militar, em razão da aprovação, mas sim por decisões liminares da justiça e que por sua vez, não tem caráter definitivo.

Neste sentido, é o entendimento dessa E. Corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, COM EDITAL Nº 001/2016 CFP/PMP. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ARGUMENTO DE DESISTÊNCIA DE 38 (TRINTA E OITO) CANDIDATOS. DESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 3. A convocação de candidato em posição classificatória inferior em concurso público quando decorrida de cumprimento de decisão judicial não caracteriza preterição, assim como o surgimento de novas vagas precisa ser comprovada de plano, não bastando sua simples alegação nos autos. (2093202, 2093202, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29. Publicado em 2019-08-14)

Neste diapasão, não tendo o recorrente combatido os fundamentos expostos na decisão agravada, entendo que não pode ser acolhido a insurgência recursal dos agravantes.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/07/2020